Tribunal: TJMT
Processo: 0014654-24.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014654-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTONY LEITE DE QUEIROZ (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1
)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO ISOLADA E INVEROSSÍMEL
-
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE – VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO -
PROCEDÊNCIA – AÇÃO EM CURSO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ –
3)

DE OFÍCIO
:

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE
– APELANTE

MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – APELO
EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA D. PGJ E,

DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE
PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.

1 -
Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção porventura constante dos autos
.

Os testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão das drogas, são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexistindo, na hipótese, motivo algum para desacreditá-los.

2 -
É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado. Tese repetitiva do STJ (Tema 1.139).
In casu
, sendo o apelante primário na época dos fatos e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou integração em qualquer organização criminosa, possível em seu favor a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), na fração de 2/3, tendo em conta que a quantidade e a natureza da droga apreendida (1 porção de cocaína – 78,58g) já foi utilizada na sentença para majorar a pena basilar.

3 – Reajustada a pena e tratando-se de apelante menor de 21 anos à época dos fatos, i
mpõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma superveniente, pois, transcorrido o lapso temporal – contado pela metade - previsto no artigo 109, V, do CP, entre o marco interruptivo da prescrição (publicação da sentença) até a presente data (
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º c/c art. 115, todos do CP)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
ELTONY LEITE DE QUEIROZ
, contra a sentença anexada sob o Id. 150879714 (ff. 324/340 – PJe) em que se o condenou à pena de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
(Tráfico de Drogas).

Nas
razões
sob Id. 150879715 (ff. 362/368-PJe), a Defesa pede a
absolvição
invocando o inc. VII, do art. 386, do CPP (
in dubio pro reo
), e afirmando que não existe prova de que a droga apreendida seria de propriedade do apelante.

Caso mantida a condenação, pugna, ao menos, seja aplicada a
causa de diminuição
prevista no
§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
(Tráfico Privilegiado).

Nas contrarrazões (Id. 150879715 – ff. 373/381-PJe), o
parquet
pugna o
des
provimento

ao apelo.

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer sob
Id.

164247196 (ff. 396/399),
cujo sumário menciona pedido não constante nas razões de apelo
(desclassificação para Uso Exclusivo de Drogas)
:

“Apelação Criminal — Tráfico ilegal de entorpecentes – art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 – Requesta absolvição – sustentada ausência de prova – princípio
in dubio pro reo
- Alternativamente, desclassificado para a conduta típica do art. 28 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo sob contraditório e ampla defesa demonstram materialidade, caracterização e autoria delitivas – Sentença sustentada nas provas dos autos — Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ELTONY LEITE DE QUEIROZ
foi condenado à pena de
5 anos de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, porque, na noite de 14.05.2016, foi flagrado, em via pública (Rua 19, bairro Pedra 90, nesta Capital), portando
1 porção de cocaína
(
78,58g
) e cerca de
R$ 94,50 reais
.

E embora o apelante negue o crime, dizendo que as drogas não lhe pertenciam e que, na verdade, teriam sido encontradas, pelos policiais, com um adolescente de alcunha “macaquinho”, seus argumentos não me convencem.

É que suas vazias e isoladas alegações não foram minimamente comprovadas não tendo, sequer, indicado quem seria o tal adolescente ou apresentado qualquer informação mais concreta a respeito da sua existência.

Na contramão da negativa de autoria, existem os firmes e harmônicos depoimentos dos policiais condutores (tanto na fase policial no ano de 2016, como depois, em juízo, no ano de 2019), dizendo, com muita coerência, como ocorreram as diligências e como encontraram as drogas com o apelante.

Com efeito,
os policiais militares
Sandro
e
Erdilan
disseram, na fase extrajudicial que, naquela noite, estavam em rondas pelo bairro Pedra 90 e viram o momento em que o apelante saiu de uma casa abandonada, mas que ele, ao ver a guarnição policial,
tentou se esquivar pulando um muro, deixando para trás seu chinelo e uma sacola plástica com um pedaço grande de pasta base
.

Disseram que, diante da fuga, foi solicitado apoio de outra guarnição e que então, conseguiram prender o apelante que trazia consigo cerca de R$ 94,50.

Passados quase 3 anos (o feito ficou suspenso entre 18/10/2017 a 31/10/2019), o Policial Militar
Erdilan
(único ouvido em juízo) confirmou na íntegra os relatos prestados na fase policial dizendo, mais uma vez, que o apelante ao ver a guarnição, pulou o muro da casa em que havia acabado de sair e que dispensou a sacola plástica no momento da fuga.

No mais, tal como afirmado em sede policial, disse que durante a abordagem, o apelante teria admitido a propriedade da droga, que aquela rua 19 (onde o apelante foi flagrado) já era conhecida como local de venda de drogas e que o apelante, também, era conhecido na região pelo tráfico de drogas.

Enfim, a versão do apelante (a respeito da existência de um adolescente – aliás, o verdadeiro proprietário da droga) não tem nenhum amparo fático; a alegativa, ao meu ver,
afigura-se inverídica e,
além de a Defesa não trazer, aos autos, nenhum elemento de prova capaz de confirmar a existência do tal rapaz de alcunha “macaquinho”, também não logrou,
c.v
, apresentar qualquer fato capaz de indicar que os policiais estivessem, por algum motivo, faltando com a verdade.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Desse modo, não tendo sido relatado pelo apelante nenhum problema
específico
com os policiais responsáveis pelo flagrante, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito as palavras dos policiais devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

De
forma alternativa
,
a defesa almeja o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, que não foi concedido pelo juízo de origem em razão de
Eltony
possuir ação penal em andamento por crime idêntico.

Nesse ponto,
a sentença merece reforma
.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a minorante
“não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”
(STJ. AgRg no AREsp 2077006 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/8/2022).

No caso concreto, para além de o i. Sentenciante ter utilizado uma ação penal em andamento para afastar a benesse legal, vejo que o feito tem
data posterior
aos fatos aqui narrados (AP 42332-43.2018.811.0042, distribuída em 23/11/2018) e, apenas por zelo, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que naqueles autos, a sua conduta foi desclassificada para o delito capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Também para que fique registrado, o único registro criminal
anterior
aos fatos aqui narrados, é um inquérito policial datado do ano de 2015 em que o apelante foi indiciado pela prática do crime de tentativa de incêndio, não havendo, até a presente data, denúncia em seu desfavor (IP 0023997-78.2015).

Em sendo assim, embora o apelante efetivamente ostentasse, à época da sentença condenatória, uma ação penal em andamento pelo crime de tráfico de drogas, ao tempo do fato ora apurado,
Eltony
era primário, não registrava condenações penais pretéritas e, sem desmerecer as palavras dos policiais, inexistiam provas efetivas e pontuais de que, realmente, o apelante se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa; viável, pois, o reconhecimento em seu favor da causa especial de diminuição de pena.

Dessa forma, reconheço a causa minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e já tendo sido utilizada, na sentença, a natureza e a quantidade para majorar a pena-base, é de rigor a aplicação do redutor, no grau máximo previsto (2/3).

Passo a dosimetria da pena.

Nas fases inicial e intermediária, mantenho a pena tal como fixada na sentença: basilar de 5 anos e 6 meses de reclusão (consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida – art. 42, da Lei n. 11.343/06) e, depois, reduzida em 6 meses diante da atenuante da menoridade relativa (
5 anos de reclusão)
.

Finalmente, pelas razões acima expostas, reconheço o tráfico privilegiado e aplico a fração redutora de 2/3 (dois terços), chegando a
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
166 dias-multa
, a qual, à mingua de outras causas de aumento/diminuição, torno-a definitiva.

No mais, a primariedade à época dos fatos e pena imposta (inferior a quatro anos de reclusão) autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado.

Por fim,
ex officio
, redimensionada a pena, reconheço a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente
.

In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
21/10/2019
e transitou em julgado para o
parquet
sem que houvesse interposição de recurso, de modo que o prazo prescricional deve ser aferido pelo
quantum
de pena concretamente imposta e agora reajustada, qual seja, 1ano e 08 meses de reclusão.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c o art. 109, V, do CP, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 anos.

E tratando-se de apelante
menor de 21 anos
ao tempo dos crimes (cédula de identidade Id. 150879713, f. 77 e demais documentos oficiais com fé pública constante nos autos),
são reduzidos de metade
os prazos de prescrição, ou seja, 2 anos no caso concreto, consoante disposto
no art. 115 do CP
.

Assim, observados os marcos interruptivos – a data da publicação da sentença 21/10/2019 até os dias de hoje -, verifico ter transcorrido lapso temporal de pouco mais de 3 anos e 06 meses.

Está, pois, aperfeiçoada a
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente
ou intercorrente, impondo-se, por corolário, declarar extinta a punibilidade do apelante.

Deste e. TJMT, destaco:

1.3. Decorrido o lapso prescricional entre a prolação da sentença condenatória recorrível e a do julgamento deste recurso, impõe-se, como consequência da readequação da pena, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do primeiro apelante, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

À vista do exposto,
em parte
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo de

ELTONY LEITE DE QUEIROZ

para reconhecer a ocorrência do
tráfico na modalidade privilegiada (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

De ofício
, redimensionada a pena para
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
166 dias-multa
, reconheço a
prescrição
da pretensão punitiva, na
modalidade
intercorrente
, e
declaro extinta a punibilidade do apelante
(
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º c/c art. 115, todos do CP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023